Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PIX A DESCOBERTO. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINARES ACOLHIDAS.

1. A apelação busca a reforma da sentença que condenou o réu em razão de dano moral ocasionado pela suposta prática de PIX a descoberto.

2. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Enunciado n. 297 da Súmula do STJ).

3. A inversão do ônus da prova deve ser deferida quando reconhecida vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, frente à capacidade técnica, econômica e informacional do fornecedor de serviço ou produto, com o objetivo de criar uma equidade no plano jurídico (artigo 6o, inciso VIII, CDC).

4. No presente caso, há verossimilhança e incapacidade técnica do consumidor que não possui mais acesso à instituição bancária, de modo a não poder consultar seus extratos bancários para comprovar suas alegações.

5. A apresentação dos extratos bancários oficiais pelo apelado constitui medida necessária para o esclarecimento dos fatos.

6. Recurso conhecido e preliminares arguidas acolhidas. Sentença anulada.